Tribunal: TJSP
Processo: 1002877-19.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LOCAÇÃO VERBAL
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à existência ou não do contrato de locação entre a partes, necessária se faz a anulação da sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja oportunizada a apresentação de

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LOCAÇÃO VERBAL
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à existência ou não do contrato de locação entre a partes, necessária se faz a anulação da sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja oportunizada a apresentação de documentos pelas partes, pelo apelante no que se refere à alegada existência de locação anterior àquela mantida com o apelado e, por parte do apelado, a juntada de documentos que demonstrem a ocupação do imóvel em período anterior à locação descrita na petição inicial, bem como, a produção de prova testemunhal acerca dos fatos alegados, proferindo nova sentença, em face do novo conjunto probatório.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002877-19.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ANTONIO
ALBERTO SIMÕES, é apelado FRANCISCO CARLOS DE LIMA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PROVIDO, sentença anulada de ofício.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002877-19.2018.8.26.0048
VOTO No 27305
APELANTE: ANTONIO ALBERTO SIMÕES
APELADO: FRANCISCO CARLOS DE LIMA
COMARCA: ATIBAIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ROGÉRIO APARECIDO CORREIRA
DIAS
EMENTA
APELAÇÃO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LOCAÇÃO VERBAL
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão
atinente à existência ou não do contrato de locação entre a partes,
necessária se faz a anulação da sentença e a consequente remessa
dos autos ao R. Juízo a quo para que seja oportunizada a
apresentação de documentos pelas partes, pelo apelante no que se
refere à alegada existência de locação anterior àquela mantida com
o apelado e, por parte do apelado, a juntada de documentos que
demonstrem a ocupação do imóvel em período anterior à locação
descrita na petição inicial, bem como, a produção de prova
testemunhal acerca dos fatos alegados, proferindo nova sentença,
em face do novo conjunto probatório.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada de ofício.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
202/205, cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do
CPC. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que não estava presente um dos elementos
para ser reconhecida a existência de locação, qual seja, a seriedade do preço, pois o autor
teria locado no ano de 2009 vinte e dois mil metros quadrados pelo valor de R$ 150,00
mensais, tendo tal locativo nove anos depois deixado de ultrapassar os R$ 200,00. Além da
modicidade do aluguel a sugerir sua inveracidade, veio a tolerar a inadimplência absoluta do
réu por mais de oito anos, de modo a se concluir pela inexistência de locação.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002877-19.2018.8.26.0048
VOTO No 27305
Foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que a legislação especial do inquilinato previa o contrato de locação verbal, sendo possível o
despejo decorrente de inadimplência do réu que em momento algum apresentou
comprovante de pagamento de aluguéis. Destacou que foi juntado ao processo notificação
extrajudicial para a desocupação do imóvel, que fora recebida pelo réu, demonstrando o seu
interesse de agir. Alegou que a locação restou comprovada pelas declarações de
testemunhas. No mais, destacou que a jurisprudência utilizada pelo R. Juízo a quo, não se
relacionava ao caso dos autos, pois nela era mencionada a inexistência de pagamento de
locativo. Asseverou que havia preço para a locação e notificação fundada em não
pagamento de aluguel, sendo livre a convenção do valor. Observou que apesar do tamanho
do terreno o imóvel ocupado era uma pequena casa, em local não servido de ônibus, sendo
o acesso feito por estrada de terra. Por fim, se insurgiu contra os honorários advocatícios
fixados sem levar em consideração o contido no art. 85, § 2o, do CPC.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Em que pese os fundamentos expostos na r. sentença, reconheço que houve
cerceamento de defesa de ofício, pois não foi possibilitada a comprovação da tese
sustentada pelo apelante, ou seja, a efetiva existência da locação verbal alegada.
Note-se que a questão em comento era de suma importância ao deslinde da
demanda, vez que o apelado alega que estava na posse do imóvel sem vínculo contratual.
Referida situação, aliás, não restou esclarecida pela juntada dos documentos
até então colacionado aos autos, tampouco pelas declarações acostadas ao processo, a

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002877-19.2018.8.26.0048
VOTO No 27305
respeito das quais não se pode atribuir o mesmo peso que a oitiva das testemunhas em
Juízo, vez que não emitiram suas declarações com o compromisso de dizer a verdade.
Neste contexto, aliás, não há como reconhecer a inexistência de locação pelo
simples fato de o valor do locativo ser baixo (R$ 150,00), mormente porque aos autos não foi
demonstrada a real condição do imóvel, para que fosse verificada a incompatibilidade deste
com a do bem.
Por isso, não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente
à existência ou não do contrato de locação entre a partes, necessária se faz a anulação
da sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja
oportunizada a apresentação de documentos pelas partes, pelo apelante no que se refere à
alegada existência de locação anterior àquela mantida com o apelado e, por parte do
apelado, a juntada de documentos que demonstrem a ocupação do imóvel em período
anterior à locação descrita na petição inicial, bem como, a produção de prova testemunhal
acerca dos fatos alegados, proferindo nova sentença, em face do novo conjunto probatório.
Destarte, DE OFÍCIO, para anular a r. sentença, determinando o retorno dos
autos à Primeira Instância para que seja oportunizada a apresentação de documentos pelas
partes, pelo apelante no que se refere à alegada existência de locação anterior àquela
mantida com o apelado e, por parte do apelado, a juntada de documentos que demonstrem
a ocupação do imóvel em período anterior à locação descrita na petição inicial, bem como, a
produção de prova testemunhal acerca dos fatos alegados, proferindo nova sentença, em
face do novo conjunto probatório.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora